Tribunal: TJDFT
Processo: 0722048-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão monocrática por meio da qual não foi conhecido o agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO CLÓVIS SANTOS COSTA contra a decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ANISTIADOS POLÍTICOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (processo n.° 0702588-71.2017.8.07.0001), em razão de sua intempestividade. Informa, em suma, que a decisão recorrida foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico no dia 24/06/2021, conforme certidão de ID 95704156 dos autos de origem. Pugna pela reconsideração da decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento e pelo normal prosseguimento da análise da irresignação. É o suficiente relatório. Assiste razão ao embargante/agravante. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, havendo duplicidade de publicações, deve-se considerar a data da última publicação como termo inicial para contagem do prazo. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE PUBLICAÇÃO DE DECISÃO. ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. VALIDADE. SEGURANÇA DO JUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Reconhece-se a tempestividade da impugnação ao cumprimento de sentença, levando-se em conta que, no processo eletrônico, a publicação por meio eletrônico prevalece sobre a publicação do Diário de Justiça, nos termos da jurisprudência do STJ e também porque havendo duplicidade de publicações, deve-se considerar a data da última publicação, sob pena de prejudicar a parte. 2. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1115016, 07030413520188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRAZO. TERMO INICIAL. DECISÃO JUDICIAL DISPONIBILIZADA MAIS DE UMA VEZ NO DJE. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO A PARTIR DA ÚLTIMA PUBLICAÇÃO. 1. Havendo mais de uma publicação da sentença, o prazo para recurso deve ser contado a partir da publicação da última decisão, em atenção ao direito de defesa, ao duplo grau de jurisdição e à segurança jurídica, assim como em respeito do direito fundamental do devido processo legal. Não se pode permitir que exista dúvida sobre qual das publicações deve ser considerada para fins de contagem de prazo para a apelação, com prejuízo a qualquer das partes. 2. Agravo provido. (Acórdão n.907310, 20150020144170AGI, Relator: CRUZ MACEDO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/11/2015, Publicado no DJE: 26/11/2015. Pág.: 187) (grifei). No caso dos autos, em que pese a certidão de ID 93937880 dos autos de origem apontar que a decisão agravada foi disponibilizada no DJe em 07/06/2021 (segunda-feira), considerando-se publicada no dia 08/06/2021 (terça-feira), verifica-se que a referida decisão foi novamente disponibilizada no DJe em 24/06/2021 (quinta-feira), considerando-se publicada no dia 25/06/2021 (sexta-feira), conforme certificado no ID 95704156 dos autos de origem. Portanto, em razão da duplicidade de publicação da decisão agravada, deve-se considerar, para fins de contagem para interposição do recurso de apelação, a data da última publicação, qual seja, 25/06/2021. Nos termos do artigo 1.003, § 5° c/c artigo 2019, ambos do Código de Processo Civil, o prazo para interposição da apelação é de 15 (quinze) dias úteis, portanto, resta evidente a tempestividade do apelo do autor interposto em 08/07/2021. Dessa forma, reconsidero a decisão de ID 27292405 e conheço do agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE ANTONIO CLÓVIS SANTOS COSTA. Conforme já relatado, através das razões de ID 27155933, o agravante alega, em síntese, que “a hipótese dos autos não se enquadra na exceção à impenhorabilidade prevista no dispositivo legal supracitado, uma vez que a execução em curso não se destina a quitação de prestação alimentícia. Por outro lado, o crédito sobre o qual recaiu a penhora, decorre de indenização trabalhista, que ostenta natureza alimentar”. Aponta que os valores devidos ao falecido em razão de anistia a ele concedida foram constritos em sua integridade, apesar do juízo a quo ter determinado a limitação da penhora em 30% (trinta por cento) da referida quantia paga mensalmente. Afirma que deve ser compatibilizada a exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC para limitar a penhora no rosto dos autos da ação trabalhista ao valor que exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos previsto no mencionado dispositivo legal. E, não sendo esse o entendimento, que seja aplicada o percentual de 30 (trinta por cento) da verba trabalhista a ser paga ao executado. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja observado o percentual de 30% de penhora sobre as verbas indenizatórias devidas ao falecido, em razão de anistia política e por adesão ao plano de demissão voluntária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, bem como para limitar a penhora no rosto dos autos do processo n. 0001328-68.2013.5.10.0013, em trâmite na 13a Vara do Trabalho de Brasília, DF, ao valor que exceder a 50 (cinquenta) salários-mínimos previsto no mencionado dispositivo legal, ou se assim não for o entendimento, que seja limitada a 30% (trinta por cento) dos créditos trabalhistas. Ausente o recolhimento do preparo em função do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, destaco que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao espólio deve ser pautada na verificação da existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. Dessa forma, revela-se razoável o deferimento provisório dos referidos benefícios, de forma a possibilitar o recolhimento diferido das custas processuais após a liquidação do patrimônio a inventariar. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ESPÓLIO. HIPOSSUFICIÊNCIA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE BENS A INVENTARIAR E SUA LIQUIDEZ. AVERIGUAÇÃO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO ACERVO PATRIMONIAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Para fazer jus ao benefício da justiça gratuita, o Código de Processo Civil exige apenas a declaração subscrita por pessoa natural no sentido de que não possui condições para suportar o pagamento das custas processuais sem prejuízo próprio ou de sua família (art. 98, caput). 2. No que toca ao pedido de gratuidade de justiça formulado por espólio, a hipossuficiência capaz de justificar sua concessão diz respeito à existência de bens a inventariar e sua liquidez, e não às condições do inventariante ou dos herdeiros. 3. Na ausência de liquidez dos bens a inventariar, nada obsta a concessão da gratuidade de justiça, em caráter provisório, bem como o recolhimento das custas de forma diferida, ou seja, após a liquidação do patrimônio, quando restará cessada a incapacidade financeira do espólio para fazer frente às custas processuais. Inteligência do art. 98, §§ 3o, 5o e 6o, do CPC. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1344063, 07035193820218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, defiro ao espólio, provisoriamente, os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão do pretendido efeito suspensivo. Em princípio, os documentos de ID 98494901 e seguintes dos autos de origem demonstram a perda superveniente do interesse recursal dirigido à limitação da penhora recaída sobre os valores recebidos a título de adesão ao Plano de Demissão Incentivado (PDI) da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Por sua vez, não vislumbro presente a probabilidade do direito alegado no que concerne à impossibilidade de penhora dos valores recebidos em sede de Reclamação Trabalhista, uma vez que, falecido o beneficiário do referido numerário, esse deixa de ostentar a natureza jurídica de verba alimentar, fato que, portanto, possibilita a constrição integral da citada quantia. Nesse sentido, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça: RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE EXECUÇÃO TRABALHISTA POR ORDEM EMANADA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO CÍVEL. FALECIMENTO DO RECLAMANTE. CONFLITO ENTRE DIREITO À HERANÇA DE MENOR E O DIREITO À TUTELA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PODER GERAL DE CAUTELA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO INVENTÁRIO PARA ANÁLISE QUALITATIVA DO CRÉDITO BLOQUEADO DIANTE DO FALECIMENTO DO RECLAMANTE. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de penhora no rosto dos autos de execução trabalhista por ordem emanada do juízo executivo cível, com base no seu poder geral de cautela. 2. O devedor do juízo cível comum, que era credor na Justiça do Trabalho. 3. Determinação pelo juízo da execução cível, após o falecimento do reclamante, da penhora no rosto dos autos da execução laboral. 4. Alegação pelos herdeiros do devedor do caráter alimentar da verba penhorada (art.649, IV, do CPC/73). 5. Possibilidade da penhora, com fundamento no poder geral de cautela do juízo da execução civel. 6. O valor penhorado, porém, deve submetido ao juízo do inventário, competente para análise da qualidade do crédito e sua eventual impenhorabilidade, em razão de um herdeiro ser menor e presumidamente dependente da verba alimentar herdada de seu falecido pai. 7. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1678209/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018) (grifei) No mesmo sentido, é o seguinte julgado desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE (ART. 1o DA LEI N. 8.009/90). REQUISITOS. RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA ALIMENTAR. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC). DESCARACTERIZAÇÃO. FALECIMENTO DA TITULAR DO CRÉDITO. CONSTITUIÇÃO DO ESPÓLIO. CARÁTER MERAMENTE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 1o da Lei n. 8.009/90 exige, para que se considere o bem como impenhorável, que a família ou entidade familiar nele resida. A exigência legal é coerente com o bem jurídico que se pretende seja preservado, qual seja, o direito à moradia. Com efeito, se a referida lei tem por intento concretizar o direito à moradia, imprescindível que o bem protegido pela impenhorabilidade seja aquele em que a família reside, pois a expropriação de outro imóvel com finalidade diversa não atingiria, a priori, esse direito. Assim, o bem que não é utilizado para a residência dos devedores não está abrangido pela impenhorabilidade legal da Lei n. 8.009/90, de modo que é válida a penhora no rosto dos autos em processo em que se discute os direitos sobre imóvel. 2. Com o falecimento da titular do crédito alimentar, oriundo do recebimento de abono de permanência, este passa a constituir o espólio e, após o pagamento das dívidas existentes, destina-se aos herdeiros, passando a ter caráter meramente patrimonial. Assim, o direito à herança, consubstanciada em crédito eventual, não afasta a penhorabilidade do referido crédito, que não mais se destina ao sustento do devedor e de sua família. Evidencia-se nos autos que os herdeiros são maiores e possuem renda própria, prescindindo, portanto, da quantia pleiteada para o seu sustento. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1290441, 07115152420208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Por fim, também não vislumbro a probabilidade do direito alegado no que concerne à liberação do valor devido à título de indenização por anistia política concedida ao falecido, uma vez que, com o falecimento do devedor, eventuais valores bloqueados indevidamente devem integrar o montante a ser partilhado no processo de inventário, razão pela qual, ao menos em análise prefacial, não há que se falar em liberação de numerário diretamente aos herdeiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito do presente recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.